Tribunal: STF
Processo: ARE 1405241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOSTISMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CAPUT E § 1º DO ARTIGO 1º E INCISO I DO ARTGO 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 1.666/2013. CONDENAÇÃO DOS RÉUS ÀS PRÁTICAS PREVISTAS NO ARTIGO 11, INCISOS I E II, BEM COMO ÀS PENALIDADES ELENCADAS NO ARTIGO 12, INCISO III, TODOS DA LEI N. 8.429/92. INSURGÊNCIA DE TRÊS RÉUS.



    APELO DA RÉ SCHEYLA. AFASTAMENTO DA NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO. TESE TOTALMENTE DISSOCIADA DO CONTEÚDO DO DECISUM VERGASTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PONTO NÃO CONHECIDO.



    PRELIMINARES.



    CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. TESE RECHAÇADA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA, EM FACE DO DIREITO EM DISCUSSÃO E DA PROVA CARREADA.



    NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO ARTIGO 489, § 1º, INCISO IV, DO CPC/15. AFASTAMENTO. DECISUM OBJURGADO QUE ANALISOU AS QUESTÕES POSTAS EM JUÍZO, A VISTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, INDICANDO OS MOTIVOS FORMADORES DO CONVENCIMENTO.



    MÉRITO.



    AFASTAMENTO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO. DEMANDA DEFLAGRADA, EM VIRTUDE DE NEPOTISMO. CARGO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VÍNCULANTE N. 13 DO STF. NOMEAÇÃO, PELOS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL QUE SE SUCEDERAM, DA SOBRINHA POR AFINIDADE DE VEREADORA, PARA OCUPAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA GERAL DA CASA LEGISLATIVA. NEPOTISMO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PARENTESCO ENTRE A RÉ NOMEADA E OS NOMEANTES; DE QUALQUER SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE A NOMEADA E A PESSOA QUE CAUSARIA A INCOMPATIBILIDADE E/OU AINDA, DE QUE HOUVE NOMEAÇÃO POR INFLUÊNCIA E/OU TROCA DE FAVORES. DEFESAS/INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ATO, BASEADAS EM PARECERES JURÍDICOS E LEI POSTERIORMENTE EDITADA, EM DESCONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE, QUE APESAR DE SEREM INCOMPATÍVEIS COM A ATUAÇÃO DOS EDIS E O CONHECIMENTO QUE CERTAMENTE POSSUIAM SOBRE A MATÉRIA, QUE NÃO CARACTERIZAM, POR SI SÓ, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES DOS RÉUS, INCLUSIVE DAQUELE QUE NÃO MANEJOU RECURSO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA SITUAÇÃO DE NEPOTISMO E DE QUESTÃO PARTICULAR A SER CONSIDERADA.



    "[...] não se revela suficiente a simples presença do laço de parentesco, devendo estar coadjuvado pela hierarquia entre o pretendente ao cargo e o servidor já empossado ou, ainda, pelo exercício de influência na nomeação do ingressante pelo servidor do quadro. Afinal, o mote do instituto é a vedação da pessoalidade, da imoralidade, dos conchavos e apadrinhamentos, impedindo que a relação de parentesco sirva como fator determinante na contratação de servidores em detrimento da competência e eficiência para o desempenho das funções do cargo" (TJSC - Agravo de Instrumento n. 4011823- 93.2019.8.24.0000. Rela. Desa. Sônia Maria Schmitz. Quarta Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 30.07.2020).



    RECURSO DA RÉ SHEILA CONHECIDO EM PARTE; RECURSOS DOS RÉUS LOURIVAL E LUCIANY CONHECIDOS, SENDO TODOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente